Tribunal: STF
Processo: Rcl 39184
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, ESCLARECER ELEMENTOS JÁ CONTIDOS NO DECISUM EMBARGADO.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Carneiro Rosi em face de decisão de minha lavra assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947 – TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O CONTEÚDO DOS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.”
    Em sua petição, o embargante aponta omissão e obscuridade na decisão embargada, “eis que não se observara que a v. decisão da vara de precatórios do TJMG fora posterior ao termo de renúncia mencionado ”.
    Sustenta, nesse contexto, que “o despacho determinando a atualização do precatório se dera em dezembro de 2019, após a publicação do edital, posterior ao termo de renúncia, quando estava em vigor o entendimento do STF sobre a matéria. E nessa hipótese, Exa., a decisão posterior à renúncia é uma infração contrária à ordem do Supremo Tribunal Federal”. 
    Reafirma a necessidade de procedência da reclamação, alegando que “posterior à renúncia de 32% do valor total dos créditos, houve despacho determinando a correção IPCA-E somente a partir de 2015 e isso ocorreu após o edital e caracteriza afronta às decisões da Corte”.
    Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, que dispõe que “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 322), para quem “a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender” (grifei). 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Entretanto, a bem da efetiva prestação da tutela jurisdicional e a mero título de esclarecimento, pontuo o que se segue.
    Extrai-se da decisão embargada de minha relatoria, in verbis:
    “In casu, verifica-se que a controvérsia cinge-se à discussão acerca da validade dos índices de correção monetária utilizados para atualização de diversos precatórios judiciais devidos pelo Estado de Minas Gerais, dos quais o reclamante é credor. Segundo alega a parte reclamante, os cálculos realizados pela contadoria da CEPREC/TJMG estariam eivados de erros materiais inerentes à inclusão de correção monetária pela taxa da TR de dezembro de 2009 até 25/03/2015, aplicando-se apenas após este período o índice do IPCA-E. Contudo, consta dos autos que o reclamante recebeu os créditos que lhe eram devidos após formalização de acordo com o Estado de Minas Gerais, mediante participação em procedimento conciliatório aberto pela Central de Conciliação de Precatórios do TJMG (Edital 01/2019), oportunidade em que deu quitação total de seus créditos, restando extintas as obrigações que lhe deram origem, conforme cláusula do próprio edital.
    […]
    Demais disso, em que pesem as alegações do reclamante quanto à irregularidade dos índices de correção utilizados no cálculo, o próprio edital de convocação dos interessados em conciliar e acordar, ao qual o reclamante integralmente aderiu, estabeleceu que a atualização dos débitos obedeceria às regras fixadas nesta Suprema Corte sobre o tema, inclusive nos paradigmas alegadamente violados.
    […]
    Nada obstante, ainda que se verificasse eventual desacerto na escolha dos índices utilizados para atualização dos precatórios em questão, padeceria o reclamante de idoneidade para arguí-la nesta via processual. Isso porque, se optou por inscrever-se em edital de conciliação e, por liberalidade própria, formalizar acordo com o Estado de Minas Gerais, concedendo-lhe um deságio de 32% no valor total a ser recebido a fim de viabilizar o pagamento pelo ente público, não pode agora, após quitados os precatórios, opor-se aos indexadores utilizados. Tais questionamentos foram objeto de renúncia do reclamante quando da adesão ao acordo, conforme disposto expressamente na cláusula 6.4 do edital correlato. ”
    Com efeito, a decisão ora embargada assentou que o acordo aderido pelo reclamante, para fins de recebimento dos precatórios, estabeleceu que a atualização dos débitos obedeceria às regras fixadas nesta Suprema Corte sobre o tema, inclusive nos paradigmas alegadamente violados.
    Nessa toada, em que pese a alegação do embargante de que, após sua adesão ao acordo e consequente renúncia ao direito de questionamento dos valores, os cálculos de correção dos precatórios foram realizados de forma contrária ao que fixado nos precedentes vinculantes em comento, tal conduta não se observa na prática. 
    Isso porque, conforme informado pelo próprio embargante “os precatórios expedidos não contemplaram o índice IPCA-E desde de 2009, se limitando a aplicar a correção monetária apenas após 2015”. Tal direcionamento não parece afrontar as decisões proferidas por esta Corte, mas, antes, obedecê-las.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425 e declarar a inconstitucionalidade da utilização do índice aplicado à caderneta de poupança para a atualização de precatórios e para o cômputo de juros incidentes sobre débitos fazendários, conferiu efeitos prospectivos a tal decisão. 
    Na ocasião, a partir da modulação dos efeitos do decisum, fixou-se como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem suscitada nos autos (25/3/2015), ficando mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, data após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
    Destarte, se a decisão reclamada determinou a correção dos precatórios em questão pelo IPCA-E somente após 2015, atuou em estrita observância aos pilares hierárquicos da jurisdição e ao entendimento assentado pelo Plenário desta Corte no julgamento das ADI’s 4.357 e 4.425, o que evidencia que as alegações do embargante não merecem acolhimento.
    Ex positis, CONHEÇO os presentes embargos de declaração para, sem efeitos modificativos, apenas prestar os esclarecimentos já contidos no decisum embargado, nos termos do inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 
     Publique-se.
     Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente